Tribunal: TJDFT
Processo: 0734389-86.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica existente entre as partes tem natureza jurídica de relação de consumo, uma vez que se trata de prestação de serviços bancários, enquadrando-se as partes nos conceitos delineados nos Artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, de fornecedor de serviço e de consumidor final.
2. De acordo com o entendimento consolidado perante o Superior Tribunal de Justiça que, em sede de Recurso Repetitivo, examinou a matéria relativa à repetição de indébito (tema 953), tendo concluído, durante a discussão do recurso, que “[...] para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o que não ocorreu na espécie, porquanto, segundo o Tribunal a quo, o tema da repetição em dobro sequer foi devolvida para apreciação” (REsp 1388972/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 13/03/2017). 2.1. E em homenagem ao entendimento consolidado perante o Superior Tribunal de Justiça, conclui-se que para haver à repetição do indébito em dobro é necessária a comprovação da má-fé do credor, o que não se verificou no caso em análise.
3. A cobrança indevida, por si só, não conduz à pretensão reparatória de dano moral, sem que haja a demonstração de outros desdobramentos desfavoráveis ao Apelante. 3.1. Não ficaram demonstrados o intuito lesivo da conduta do fornecedor nem a exagerada reprovabilidade de sua atuação. Também não ficou demonstrado que o incômodo suportado por cerca de dois meses, quando então os valores foram devolvidos, tenha submetido o consumidor a qualquer constrangimento, a desproporcional aborrecimento ou ofensa, aptos a justificarem a compensação por danos morais.

4. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.